Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017539-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), E. L . C. AQUAPOOL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 97.388.805/0001-96 (AGRAVADO), BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (AGRAVANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID n.o 55564473) que deferiu o pedido de assistência judiciária formulado por E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME

no Recurso de Agravo de Instrumento no 1017539-81.2020, a qual sou relator, em razão da comprovação da alegada necessidade.

Nas razões recursais (ID n.o 58026956), o agravante sustenta que o agravado não faz jus ao benefício concedido, pois não provou a sua hipossuficiência. Aduz que o recorrido tem condições de arcar com as custas processuais e que o documento colacionado aos autos para embasar o seu pedido é datado do ano de 2004. Avoca a Constituição Federal para fundamentar o seu pedido.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática combatida, revogando as benesses da assistência judiciária inicialmente deferida.

Contrarrazões recursais em petição de ID n.o 68579951.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a existência dos requisitos necessários à concessão do benefício, deferiu o pedido de assistência judiciária vindicado.

Pois bem.

A arguição de hipossuficiência financeira já foi apreciada pela decisão que deferiu o pedido de assistência judiciária, após segura análise com base nos documentos trazidos pela parte ora agravada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Não obstante a interposição de recurso de agravo interno, a empresa ora agravante nada de novo trouxe, tendo interposto o regimental para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, arguição destituída de elementos probatórios.

Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do STJ, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

Como já destacado na decisão monocrática objeto deste agravo:

“No caso em apreço, recai sobre a empresa recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Foi colacionado nos autos documentos de ID no 54907995 e seguintes que demonstram que a parte agravante vem passando por sérias dificuldades financeiras, pois se trata de empresa com dívidas em valor considerável. Assim, tenho que estes documentos são hábeis a comprovarem a condição de beneficiária de assistência judiciária da suplicante.

Anoto, por oportuno, que o simples fato da parte ser representada judicialmente por advogado particular não a impede de pleitear os benefícios da assistência judiciária, muito menos presume que esta tem condições de arcar com as custas judiciais sem comprometer a sua sobrevivência.

Assim, assiste razão à parte recorrente, pois comprova a situação de hipossuficiência, requisito essencial para que seja agraciada com o benefício pretendido, em razão de a recorrente ter atendido o comando constitucional já tratado.”

Desta feita, uma vez que os documentos apresentados demonstram a situação de necessitado do recorrido, não assiste razão à empresa agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
em razão da parte recorrente ter atendido o comando constitucional já tratado.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do deferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente a pagar à parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021